Tribunal: TJDFT
Processo: 0743276-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743276-68.2023.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravante se persiste o interesse recursal, tendo em vista decisão de id 187457364, Proc. 0707475-37.2023.8.07.0018. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Intimem-se Após, conclusos. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator